Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702181-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: LUZIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55154992) interposto por CBSERV – SERVIÇOS CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME em face de LUZIA RODRIGUES DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0725854-82.2020.8.07.0001, indefiro o pedido de penhora de percentual sobre benefício auferido pela executada perante o INSS, nos seguintes termos (ID 183673994 na origem): Indefiro o pedido de penhora de percentual sobre benefício auferido pela executada perante o INSS, uma vez que a medida comprometeria o sustento da requerida, tendo em conta o valor do benefício informado pelo exequente no id. 176850795. Diga o exequente sobre o ofício de id. 177320586, no qual o Juízo responsável pelo processo destinatário da ordem de penhora no rosto dos autos informa a impossibilidade de cumprimento da medida, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, indique bens à penhora, sob pena de suspensão por ausência de bens. O Agravante alega ser credor da quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), montante atualizado para R$ 9.996,95 (nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, e frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerida a penhora do salário da Agravada, que é aposentada do INSS, tendo declarado um rendimento anual de R$ 40.754,04 (quarenta mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos). O pleito foi negado pelo Juízo singular, por entender que o benefício do INSS é impenhorável. O Agravante afirma que o art. 833, IV, do CPC não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando não houver comprometimento de sua subsistência e da de sua família, de acordo com entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça. Argumenta que a penhora não compromete a subsistência da Agravada. Pleiteia genericamente a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer reforma da decisão. No despacho constante do ID 55196673, intimei o Agravante a acostar ao feito documentação de onde hauriu a informação sobre os rendimentos da Agravada (R$ 40.754,04), ônus que lhe incumbia diante da informação que prestou sobre tal. O Agravante deixou correr in albis o prazo (ID 55825525). É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi recolhido (IDs 55154994 e 55154993) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na hipótese, entendo que não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Primeiro, porque a peça de agravo não contempla a demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, uma vez o pedido foi genericamente deduzido pelo Agravante, o que aponta para a natureza meramente satisfativa do presente pedido. Nesse contexto, observando os autos, bem como a peça, inexistem indícios de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante não aponta o prejuízo real, imediato e concreto necessário para pretender o efeito suspensivo. Segundo, porque o direito vindicado é controvertido. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva. Terceiro, instado a municiar o feito com acervo documental probante mínimo, qual seja, a informação efetiva sobre os rendimentos da Agravada, a Agravante ficou inerte, segundo a certidão constante do ID 55825525. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 11:28:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador